Tribunal: STF
Processo: Pet 11915
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    ' 



    1. Trata-se de petição de recurso extraordinário, protocolada de forma eletrônica diretamente nesta Corte, que impugna acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 



    ' 



    2. Nos termos dos arts. 1.029 e 1.030 do CPC, o recurso extraordinário deve ser dirigido à Presidência ou à Vice-Presidência do Tribunal recorrido ou ao órgão correspondente no âmbito dos Juizados Especiais. Por esse motivo, é manifestamente inadmissível o recurso extraordinário protocolado diretamente no Supremo Tribunal Federal. 



    ' 



    3. Ante o exposto, com base no art. 13, V, c, do RISTF, nego seguimento à petição.  Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.



    ' 



    Publique-se.



Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente